Tribunal: STF
Processo: RE 1397950
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 16, fl. 2):



    “POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Lei Federal nº 10029/2000 e Estadual nº 11064/2002. Declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial. São devidas férias acrescidas de um terço e 13º salário, que a Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores, também do setor público. O mesmo não se dá com o adicional de insalubridade (artigo 7º, VIII, XVII e XXIII, em combinação com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal), tampouco com o adicional de local de exercício, dado que, sem imposição constitucional, não incide em motivo de invalidade na exclusão dessas e de outras vantagens pela referida lei estadual. Tampouco tem cabimento equiparação com os policiais militares, que são titulares de cargos efetivos, concursados, submetidos a regime jurídico próprio e específico, de caráter estatutário. Súmula 339 do STF. Restringindo a condenação para 13º salários, férias acrescidas de um terço, contagem do tempo de serviço para efeito previdenciário e contribuição previdenciária correspondente, ao regime geral da previdência social (Constituição Federal, artigo 40, § 13). Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária com base no IPCA. Recurso e reexame necessário a que se dá parcial provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até o julgamento dos Temas 551 e 810 da repercussão geral.



    Quanto ao mais, sustenta, em síntese, que (Vol. 24, fl. 9):



    “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de insalubridade, ALE e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.



    […]



    Por conseguinte, pretensões a férias, décimo terceiro salário, salário família, gratificações, abonos e outras formas de direitos diretos e indiretos estão por completo afastadas, por serem inerentes ao regime celetista, com forma de admissão bastante distinta da ora tratada 



    A contraprestação ofertada ao servidor auxiliar temporário possui natureza de auxílio mensal indenizatório, para custear despesas com alimentação e transporte, necessárias à execução dos serviços. Não é salário, pois o Sd PM Temporário não é assalariado, mas sim indenizado pela prestação voluntária. 



    Logo, como já se disse acima, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    [...]



    E a lei estadual pertinente, neste contexto, foi devidamente editada, sob o n. 11.064/2002, em observância à Constituição Federal e à Lei Federal 10.029/2000, devendo ser aplicada.



    […]



    Vê-se, pois, em estrita observância e obediência ao princípio da legalidade, não são devidas as verbas pleiteadas na inicial aos Soldados Temporários, pois, como vimos, não são considerados, para os efeitos legais, funcionários públicos, nem tampouco servidores civis.”



    No que se refere aos juros e correção monetária, alega que (Vol. 24, fl. 17):



    “Entendeu a decisão recorrida que a decisão proferida no âmbito das ADis 4357 e 4425, que tratou da vigência da Lei 11960/09 na fase de execução, também irradia seus efeitos para a fase de conhecimento. 



    No entanto, o decisum oriundo das referidas ações diretas diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase de execução. Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11960/09 no que toca ao processo de conhecimento. 



    Não se mostra, destarte, aplicável o afastamento da Lei 11960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo.



    […]



    É possível concluir, então, que os índices previstos na Lei nº 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade.”



    É o relatório. Decido. 



     



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo do ESTADO DE SÃO PAULO para julgar improcedente o pedido autoral, com amparo no Tema 551 da repercussão geral e declarou prejudicada a análise do Tema 810 da repercussão geral. O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 28):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policial militar temporário. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Cumpre também examinar o Tema 551, também objeto do recurso extraordinário. Sentença em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, decisão passada em julgado em 16-03-2019. Efeitos “erga omnes” da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o fundamento de validade. Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis e não cabe constituir título judicial que seria inexequível. Código de Processo Civil, artigo 535, § 5º. Acórdão revisto para julgar improcedente a demanda, com todas as despesas do processo a cargo do autor, fixados honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em dois mil reais, observado o benefício da gratuidade, prejudicado, por consequência, o exame do Tema 810”.



    Logo, o Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente